Tribunal: TJDFT
Processo: 0740125-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. EXECUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 4.732/2011. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/11, que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência do Termo de Acordo de Regime Especial- TARE, não há como negar vigência à referida lei, devendo ser declarada a extinção da fase de cumprimento da sentença, de modo que não há que se falar em ofensa à coisa julgada material.

2. “O título judicial formado na Ação Civil Pública 2003.01.1.106700-7 não tem por objeto ‘ressarcimento ao patrimônio público’, mas obrigação de recolhimento de diferença de ICMS”, e, “ainda que se tratasse de ‘ressarcimento ao patrimônio público’, o dano seria representado pela diferença do ICMS que não foi recolhido, sendo esse exatamente o débito tributário remido pelas Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012” (Acórdão 1285630, 07012145220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Agravo de instrumento provido.